Tribunal: TJES
Processo: 5000069-56.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-56.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANA DE ALMEIDA LOPES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, somente a 1ª embargada apresentou contrarrazões (ID. 5149461).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ROZANA DE ALMEIDA LOPES
, verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o valor de indenização por danos morais arbitrados na sentença
a quo
atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano;
b)
que o valor fixado deve ser mantido;
c)
que o acórdão possui contradição por reduzir o valor da indenização;
d)
que os embargos devem ser acolhidos.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui omissão quanto ao parâmetro de fixação de taxa de juros e correção monetária;
b)
que os embargos devem ser acolhidos.

Pois bem. Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 5068254) proferido.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste contradição que macule o acórdão, pois o que a 1ª embargante pretende em verdade é, mediante embargos declaratórios, substituir o acórdão proferido.

Assim, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Desse modo, deixo de acolher os embargos de declaração opostos pela 1ª embargante, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, as questões suscitadas pela 1ª embargante já foram fundamentadas de forma pormenorizada, bem como os motivos pelos quais houve a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

No tocante aos embargos opostos pela 2ª embargante, verifico que razão lhe assiste, eis que o acórdão limitou-se a reduzir o
quantum
da indenização por danos morais, não apontando o índice dos encargos.

Assim, a quantia arbitrada deverá ser
monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizada com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
opostos por
ROZANA DE ALMEIDA LOPES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais),
quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ),
mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)